Tribunal: TJDFT
Processo: 0708098-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708098-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CARTÃO BRB S/A RECLAMADO: NELIO GOMES DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por CARTÃO BRB S/A em face de Acórdão no 1382578, proferido pela SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704998-48.2021.8.07.0006, que manteve sentença condenatória em desfavor do reclamante, excluído o dano moral, reconhecendo a responsabilidade civil da instituição financeira por fraude bancária na utilização de cartão de crédito de NÉLIO GOMES DE MOURA, autor da demanda na origem. O reclamante alega, em suma, que o Acórdão reclamado aplicou equivocadamente o teor da Súmula 479 do STJ, “haja vista que no ‘Golpe do Motoboy”, não há fraude bancária interna, e sim externa”. Argumenta “que para caracterização de fortuito interno, é necessária a ocorrência de fraude nas dependências das instituições financeiras, tais como: (i) falsidade ideológica para contrair empréstimo em nome de terceiro; (ii) roubo ou furto dentro das agências; (iii) cheque compensado com assinatura falsa; (iv) clonagem de cartão de crédito; Essas condições decorrem do risco do empreendimento da atividade empresarial promovida pelas próprias instituições financeiras e foram dadas pelo STJ, quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1199782/PR (tema 466)”, o que corroboraria o fato de que o fortuito interno somente é aplicável “em casos em que a fraude ocorre dentro da instituição financeira”. Destaca que “no ‘Golpe do Motoboy’, a fraude acontece fora das dependências bancárias, e as transações só ocorrem após o consumidor entregar espontaneamente, seu cartão original e sua senha pessoal e intransferível, aos criminosos, configurando evidente culpa de terceiro e do próprio consumidor, por se tratar de fato externo”, situação que não guardaria “relação de causalidade com a atividade do fornecedor”, não se podendo falar em “risco do empreendimento quando há concorrência do cliente/consumidor para o desenvolvimento da atividade fraudulenta, ainda que ausente o dolo para tanto, fugindo do cuidado que o homem probo médio deveria ter”. Diz que “vem cumprindo com o dever de informação, demonstrando que a utilização de Motoboys é serviço completamente estranho àqueles que efetivamente são prestados, caracterizando assim, fortuito externo, por ser serviço que não guarda relação com aqueles prestados pela reclamante, com concorrência do cliente/consumidor”. Considera ser “notório que as instituições financeiras não prestam serviços de ‘motoboy’ e tão pouco buscam cartões na casa de seus clientes, sob qualquer argumento, pretexto ou justificativa”, reiterando que “as operações fraudulentas ocorrem exclusivamente fora das dependências das instituições bancárias, não sendo possível imputar às instituições bancárias, a responsabilidade das operações realizadas com utilização de cartão original e senha fornecidos pelo próprio cliente correntista descuidadamente, sendo irrazoável, portanto, adotar a Súmula 479 do STJ, na medida em que não se trata de fortuito interno, e sim de fortuito externo”. Sustenta que a decisão reclamada também é teratológica, pois não realizou a distinção do caso em julgamento com aqueles que ensejaram a edição do entendimento consagrado na Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, aplicando-o de forma absoluta, acrescentando que a referida decisão “sequer transitou em julgado”. Aponta a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, III, do CDC, porquanto houve violação de dever contratual em razão do fornecimento do cartão e da senha para terceiro, constituindo a cobrança das faturas por parte das instituições financeiras um exercício regular de um direito reconhecido em contrato, inexistindo ato ilícito, a teor do art. 188, inciso I, do Código Civil. Colaciona julgados em abono de suas teses e formula pedido de tutela de urgência, para que se determine a “suspensão dos efeitos do acórdão reclamado”, entendendo estarem presentes a evidência da probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem assim, a reversibilidade dos efeitos da decisão concessiva. Ao fim, requer: i) a admissão e processamento da presente reclamação, “tendo em vista que a decisão reclamada viola a decisão do STJ, firmada no Recurso Especial Repetitivo Recurso Especial Repetitivo número 1199782/PR (tema 466), que deu origem à Súmula 479; ii) a concessão da tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e iii) “seja julgado procedente o pedido da presente reclamação, confirmando a tutela de urgência concedida, para cassar a decisão reclamada, aplicando o entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ no REsp Repetitivo 1.199.782-PR (Tema 466)”. É o relatório. DECIDO. A chamada Reclamação Constitucional, porque nascida originalmente no seio da Carta Magna, com delimitação de competência apenas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 102, I, e 105, I, da Constituição Federal), teve seu papel ampliado com o Código de Processo Civil, que estendeu a competência para seu processo e julgamento aos demais tribunais, muito embora, antes mesmo dessa inovação, já se encontrasse prevista em diversos regimentos de Cortes de Justiça do País. Na doutrina, consoante defende a maioria, e sem embargo de diversas outras posições, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação tem natureza jurídica de ação, porquanto instaura uma relação jurídica nova, com partes, causa de pedir e pedidos especificamente delimitados pelo regime jurídico e procedimento próprios, o que a distingue de simples incidente processual ou de recurso ou de mero instrumento decorrente do exercício do direito de petição. Vejamos, a propósito, o entendimento de Carlos Eduardo Rangel Xavier: Com efeito, estão presentes, na reclamação, os três elementos identificativos de uma ação, a teor do art. 301, § 2.o, do CPC/1973 (correspondente ao 337, § 2.o, do CPC/2015): partes, causa de pedir e pedido. (...) A partir do novo Código de Processo Civil, portanto, tem-se, no polo passivo da reclamação, litisconsórcio unitário e necessário entre a contraparte no processo de origem e a autoridade judicial reclamada. (...) A causa de pedir da reclamação, perceba-se, é deveras restrita, e consiste, exatamente, na desobediência à decisão do tribunal ou na usurpação de competência da Corte. Trata-se, portanto, de procedimento de cognição parcial: qualquer outra matéria não é passível de alegação em reclamação. (...) Dessas considerações é possível evidenciar que de modo nenhum se faz presente, na reclamação, o efeito substitutivo próprio aos recursos (arts. 512 do CPC/1973 e 1.008 do CPC/2015). Procurou-se demonstrar, assim, que a reclamação "qualifica-se como exercício do direito de ação"(16), e isso ainda quando proposta em face de decisões judiciais, tendo natureza jurídica de verdadeira ação de impugnação que veicula tutela constitutiva negativa e técnica mandamental. [in Reclamação constitucional e precedentes judiciais (livro eletrônico): contributo a um olhar crítico sobre o Novo Código de Processo Civil (de acordo com a lei 13.256/2016). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, capítulo 4. (Coleção o novo processo civil/ Coordenadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro)] (citação no 16: LEONEL, Ricardo de Barros.Reclamação Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 179). (g.n.) A nova disciplina da reclamação atualmente se concentra no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, dessa forma: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. (grifos nossos) No mesmo sentido, entre outros dispositivos similares àqueles trazidos pelo Código de Processo, o Regimento Interno desta Corte assim dispõe: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (grifos nossos) Diante desse cenário normativo atual, é fácil perceber que a Reclamação tem, sumariamente, três escopos: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados – incisos III e IV). Em relação à terceira hipótese de cabimento (garantia da observância de precedentes qualificados dos tribunais), existe situação peculiar em que a alegada ofensa ao precedente não é examinada diretamente pela Corte que emitiu a decisão cuja autoridade se busca preservar, como se percebe da conjugação do inciso IV do art. 988 do CPC com o inciso IV do Regimento Interno desta Corte, que atribui a esta competência para o exame da reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Por sua vez, o art. 18, inciso VI do Regimento Interno desta Casa de Justiça, incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, confere a esta Turma de Uniformização a competência para o exame da reclamação fundada no inciso IV do art. 196 do mesmo Regimento, nesses termos: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (grifos nossos) Na espécie, a decisão reclamada está plasmada no Acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, que, em julgamento de Recurso Inominado interposto pelo reclamante, deu-lhe parcial provimento, apenas para excluir a condenação por danos morais, mantendo, todavia, a sentença condenatória do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho (ID 33563998, p. 367-377) quanto à restituição dos valores debitados na fatura do cartão de crédito do autor da demanda de origem, em decorrência de fraude praticada por terceiros. A ementa do Acórdão reclamado ficou assim proclamada (ID 33563998, p. 512-514): JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS DENOMINADA GOLPE DO MOTOBOY.RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A despeito da certidão de trânsito em julgado inserida no id 28886711, nota-se que a publicação da decisão que analisou os embargos de declaração interpostos pelo requerido, id 28886702 foi disponibilizada no dia 12/08/2021, considerando-se a sua publicação em 13/08/2021. Portanto, não há que se falar em intempestividade, visto que a peça foi apresentada em 23/08/2021. 2. Não prospera a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da matéria discutida e da dilação probatória necessária, isto porque os documentos constantes nos autos são provas suficientes para a solução justa da lide. 3. No caso, não é possível afirmar que o golpe tenha ocorrido culpa exclusiva do consumidor, vez que, devido à vulnerabilidade imposta pela idade avançada, o consumidor apresenta maior suscetibilidade de enredar-se em estelionato bem engendrado. Assim, embora seja plausível a tese de que o autor poderia ter sido mais diligente e evitado o prejuízo suportado, certo é que, à luz do homem médio, as circunstâncias que permeiam este caso são preponderantes no sentido de que era muito mais difícil perceber a fraude do que ser vítima dela. Aliás, aplicável ao caso a teoria da aparência, cujos requisitos são: 1- uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; 2- situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; e 3- que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse. 4. Acrescente-se que a Súmula 479 do STJ dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Para mais, a responsabilidade dos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros decorre do risco da atividade negocial, configurando-se como fortuito interno, sem contar que as vítimas são, via de regra, pessoas idosas, e não há prova de que os bancos e empresas financeiras contam com dispositivos de segurança capazes de impedir a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros. 5. Sobre o tema a Turma de Uniformização de Jurisprudência sumulou o entendimento por meio da Sumula 28, in verbis: As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. PUIL 0701855-69.2020.8.07.9000, Relator Designado: JOÃO LUIS FISCHER, data de julgamento 13/05/2021. 6. Reportando-me ao pedido de indenização por danos morais, a simples cobrança excessiva não fundamenta dano moral, sob pena de banalização do instituto. São percalços da vida em sociedade, próprios de um sistema que não oferece as facilidades que dele se espera. A parte autora não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto os fatos narrados na inicial, não se configuram potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte. 7. Compulsando os autos e analisando detidamente os argumentos apresentados, vejo que não restou demonstrada a existência de ofensa significativa a direitos da personalidade, capazes de atingir a integridade física ou psíquica da parte recorrida, bem como sua honra ou dignidade. 8. REJEITADA A PRELIMINAR. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para excluir a condenação ao pagamento de danos morais. 9. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Por outro lado, a decisão cuja autoridade, segundo o reclamante, teria sido afrontada pela decisão reclamada está materializada no precedente firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça a partir do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.199.782, que deu origem à Sumula 479 da mesma Corte. A ementa respectiva foi redigida nos seguintes termos: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. Como dito, o referido julgado paradigmático rendeu ensejo à edição do verbete sumular no 479/STJ, segundo o qual “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Com esteio nessa alegada violação do precedente qualificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reclamante postula a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão reclamado, providência que tem amparo legal de caráter genérico, a teor do art. 300 do Código de processo Civil, podendo ser concedida pelo relator (art. 87, inciso II do Regimento Interno desta Corte), assim como encontra amparo em norma específica que cuida do rito estabelecido para a reclamação, conforme o inciso II do art. 989 do mesmo Diploma Processual e art. 198, inciso III do Regimento Interno, que assim dispõe: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: (...) III - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) (grifos nossos) Antes, todavia, de eventual exame da concessão da tutela de urgência vindicada para suspender os efeitos do acórdão reclamado, há necessidade de se proceder ao exame do cabimento da presente Ação Constitucional. Nessa análise preliminar da matéria, tenho que os requisitos formais de admissibilidade da presente reclamação estão preenchidos, conforme previstos nas normas processuais acima transcritas, porquanto indicado o precedente qualificado da Corte Superior de Justiça, assim como foi apresentada a decisão reclamada, que, em tese, estaria afrontando aquele julgado paradigma. Também não se verifica, a priori, a presença de qualquer dos requisitos negativos de admissibilidade estampados no § 5o do art. 988 do CPC (trânsito em julgado da decisão reclamado e não esgotamento das instâncias ordinárias). Do que se depreende dos autos, o reclamante apresentou esta reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada e, em relação ao não esgotamento das instâncias ordinárias, a interpretação sistemática do dispositivo indica que ele tem como base de incidência a hipótese das reclamações de competência das Cortes Superiores. No caso, como já observamos anteriormente, trata-se de reclamação cuja decisão reclamada foi emanada de Turma Recursal e que, embora tenha como parâmetro de controle decisão do Superior Tribunal de Justiça, é processada e julgada por esta Corte, de forma que o requisito em questão deve-se considerar suprido no âmbito do microssistema processual dos Juizados Especiais cíveis, é dizer, esgotamento dos meios de irresignação dentro daquela Justiça Especial, o que também verificamos ter ocorrido, porque o acórdão impugnado refere-se ao julgamento de Recurso Inominado, em face do qual também foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados. Nesse quadro, admito o processamento da presente reclamação e passo à análise perfunctória de seu mérito, adstrita à verificação da presença dos pressupostos para o deferimento da tutela de urgência pretendida, cujo escopo, na espécie, é suspender os efeitos da decisão reclamada, o que se insere entre os poderes do relator, na forma do inciso II do art. 989 do mesmo Diploma Processual e inciso III art. 198 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal (suspensão do processo ou do ato impugnado), havendo possibilidade de dano irreparável. A demanda de origem (da qual proveio a decisão reclamada) tem por objeto pedido de ressarcimento de valores e indenização por danos morais em virtude de fraude bancária de que fora vítima o autor daquela ação proposta no âmbito dos Juizados Especiais, tendo havido procedência dos pedidos no juízo singular, sentença parcialmente confirmada pela Turma Recursal, que excluiu apenas a reparação por danos morais. A referida fraude tem sido denominada “golpe do motoboy”, que consiste na ação criminosos contra clientes de instituições financeiras, em regra, idosos, os quais recebem ligação telefônica a partir de número regularmente utilizado pelos correntistas para consultas e realização de transações bancárias, ocasião em que o estelionatário indaga o consumidor acerca da realização de uma determinada compra fictícia, para induzir na vítima a necessidade de adotar procedimentos para bloqueio dos cartões magnéticos bancários, com orientação para que entrem em contato com a central de atendimento do banco. A vítima, então, efetua a ligação para a central de relacionamento do banco com os clientes (no caso do BRB, os contatos são feitos pelos números 4003-4004 e 3322-1515), sendo instruída a bloquear o cartão que teria sido utilizado na transação antes referida, solicitando-se que a senha do cartão seja digitada e informando acerca da necessidade de recolhimento do cartão magnético para a continuidade dos procedimentos de “segurança”, o que é feito com a ida de um suposto funcionário do banco até a residência do cliente, a quem este entrega o cartão. Portanto, o caso do qual decorreu o acórdão reclamado tem por pressuposto fático a atuação de terceiros fraudadores, que, valendo-se de mecanismos tecnológicos de falseamento do número telefônico da instituição financeira, realizam ligação telefônica para o telefone da vítima, induzindo nesta a impressão de que está a tratar com prepostos do banco, porquanto a ligação provém do mesmo número por meio do qual se realizam os contatos com a instituição financeira para conferência de informações sobre a conta e realização de operações bancárias. Assim, o cliente é induzido pelos criminosos à errônea percepção sobre os fatos, após ser alertado acerca de suposto uso indevido do seu cartão magnético, sendo convencido a adotar procedimentos que seriam necessários à preservação da segurança de sua conta, como o bloqueio de seus cartões e solicitação para que digite a senha a fim de dar início a essa operação, seguindo-se a informação do falsário de que seria necessário o recolhimento dos cartões, o que acaba por se concretizar. Em razão da recorrência da matéria no âmbito dos Juizados Especiais, percebeu-se a necessidade de pacificação do tema naquela sede, o que veio a ocorrer no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, em que foi fixado o enunciado de Súmula no 28, do seguinte teor: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras." Ao justificar a adoção desse entendimento sumular consagrado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis desta Justiça Distrital, afastando a tese da culpa exclusiva do consumidor, o julgado objetado da Turma Recursal fez observação que reputamos bastante acurada acerca da presença, no caso ali julgado, de situação fática hábil a atrair a incidência da teoria da aparência, cujos pressupostos foram bem esclarecidos na ementa do acórdão reclamado, em item que reproduzimos em separado: No caso, não é possível afirmar que o golpe tenha ocorrido culpa exclusiva do consumidor, vez que, devido à vulnerabilidade imposta pela idade avançada, o consumidor apresenta maior suscetibilidade de enredar-se em estelionato bem engendrado. Assim, embora seja plausível a tese de que o autor poderia ter sido mais diligente e evitado o prejuízo suportado, certo é que, à luz do homem médio, as circunstâncias que permeiam este caso são preponderantes no sentido de que era muito mais difícil perceber a fraude do que ser vítima dela. Aliás, aplicável ao caso a teoria da aparência, cujos requisitos são: 1- uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; 2- situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; e 3- que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse. (grifos nossos) Nesse sentido, no caso objeto da demanda de origem, cujo julgamento na instância revisora dos Juizados Especiais (Turma Recursal) representa a decisão reclamada, tem contornos fático-jurídicos que não indicam tratar-se de situação de distinguishing suficiente para o afastamento do julgado repetitivo paradigmático (tema 466 e Súmula 479/STJ). Ao revés, a solução da controvérsia instaurada no feito de originário é conducente à conclusão de que ocorreu a adequada aplicação do precedente qualificado em questão, o qual, a nosso juízo, não é confrontado pela dicção do verbete sumular no 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, que constituiu um dos fundamentos do acórdão reclamado. É preciso assentar que a reclamação, instrumento processual excepcional destinado a preservar a competência das cortes de justiça e garantir a autoridade de seus pronunciamentos, não pode ter feição de mero sucedâneo recursal, sendo, por isso, impróprio que por meio dela se proceda ao reexame aprofundado de fatos e provas acerca da existência ou não de afronta à decisão paradigmática, nos casos em que se pretenda ver observada a higidez de sua autoridade, do que decorre que a violação alegada deve ser patente e indiscutível. No julgado abaixo colacionado. esta colenda Câmara de Uniformização, em relação a demanda de origem que, com base fática diversa da que está em discussão, afastou a responsabilização da instituição financeira (por quebra do nexo causal), declarou a existência de elementos que tornaram apropriada a realização do distinguishing feito na decisão reclamada para o afastamento da aplicação da Súmula 479/STJ, tendo sido aqui relembrado, contudo, a impossibilidade de se realizar o reexame do acervo probatório por esta via impugnativa especial, justamente para impedir que haja sua desnaturação e transformação em sucedâneo recursal. Vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. TRANSFORMAÇÃO DA RECLAMAÇÃO EM VIA RECURSAL ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA OFENSA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NA SÚMULA No 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - Rejeita-se preliminar de não admissibilidade da Reclamação formulada após o recebimento da petição inicial por decisão contra a qual não se interpôs recurso, seja porque a matéria já se encontra coberta pela preclusão, seja porque os argumentos veiculados confundem-se com o mérito da causa. Preliminar rejeitada. 2 - A Reclamação, por possuir natureza de ação, não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Deveras, a decisão proferida em sede de Reclamação serve a um propósito específico, qual seja o de dirimir eventual desrespeito a uma orientação jurisprudencial dotada de certa vinculatividade - o que, indubitavelmente, não se confunde com a mera rediscussão da matéria fática subjacente, mediante o reexame do acervo probatório. 3 - Nos precedentes que deram ensejo à Súmula no 479 do STJ, em momento algum, a Corte Cidadã afirmou que as Instituições Financeiras detivessem responsabilidade orientada pela teoria integral em casos de fraudes bancárias. Ao revés, estabeleceu haver, em hipóteses tais, responsabilidade objetiva na modalidade risco-proveito, o que não obsta que, a depender das circunstâncias fáticas próprias de cada situação, sejam identificadas hipóteses de rompimento do nexo causal e, por conseguinte, do próprio dever indenizatório. 4 - No acórdão reclamado, o colegiado Turmário - instância competente para se debruçar com profundidade sobre o acervo fático - entendeu que o ato lesivo decorrera de ação culposa exclusiva do consumidor, que movimentara, sponte propria e sem a devida diligência, valores de expressiva monta (provenientes de crédito na modalidade cheque especial) sem se ater ao fato de que ainda havia quantias bloqueadas em sua conta bancária. Dessa forma, diante das peculiaridades fáticas que julgou estarem presentes no caso concreto, afastou a responsabilidade civil da Instituição Financeira, porquanto constatara o rompimento do nexo de causalidade entre o fato lesivo ao consumidor e a ação ou omissão do prestador do serviço. 5 - Inexiste ofensa ao apontado enunciado sumular porquanto a Turma Recursal, orientada na leitura das provas dos autos e mediante decisão regularmente fundamentada, procedeu ao devido distinguishing entre a situação fática subjacente à causa então sob julgamento e a hipótese de incidência do entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula no 479 da Corte Cidadã, por meio do qual chegou à conclusão de que, uma vez rompido o nexo de causalidade, consequentemente restara fulminada a responsabilidade civil objetiva da Instituição Financeira. Reclamação rejeitada. (Acórdão 1173751, 20180020087628RCL, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: 821-822) (grifos nossos) Reiteramos, pois, que, na espécie, não se verifica, ainda que nesta sede de juízo de análise preliminar da verossimilhança do direito, a existência de afronta ao precedente qualificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, o que é corroborado pelo fato de que o reclamante, para subsidiar sua tese, vale-se não apenas da indicação do texto do referido julgado paradigmático, mas de outros julgados aos quais ainda não se imprimiu a força dos precedentes conformadores do stare decisis a cuja preservação se destina a reclamação. Com efeito, além de apresentar o Recurso Especial Repetitivo no 1.199.782, que deu origem à Sumula 479, cuja tese firmada teria sido violada, o reclamante colacionou diversos outros julgados da Corte Cidadã em que consagrado o entendimento acerca da exclusão da responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o defeito inexiste ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do art. 14, § 3o do CDC, do que seriam exemplo as situações em que se constata a utilização do cartão original e da senha pessoal do correntista. A análise desses julgados, entretanto, a par de não se tratarem de precedentes em recurso repetitivo, revela que o contexto fático contempla situações dissonantes da base fática que constitui o chamado “golpe do motoboy”, haja vista que, naqueles casos trazidos à baila pelo reclamante, ou se tem comprovação pericial de que o cartão fora utilizado por pessoa próxima ou de confiança (REsp 1.633785/SP, cf. ID 33563998, p. 286), ou se comprovou que o cartão fora cedido a familiar do correntista (AgInt no Agravo no REsp 1.005.026/MS, cf. ID 33563998, p. 295), ou se tem caso em que os valores provenientes dos empréstimos contestados foram depositados na conta do próprio correntista que alegou ser a vítima da fraude (REsp 1.305.380/RJ, cf. ID 33563998, p. 316), ou expressam indicativos contundentes de que os saques impugnados foram realizados pela própria correntista (REsp 1.399.771/MG, cf. ID 33563998, p. 336), o que nada se assemelha ao tipo de fraude que rendeu ensejo à proclamação da responsabilidade civil da instituição financeira reclamante pelo julgado reclamado. Em suma, não estando evidenciada a afronta direta, pelo acórdão reclamado, ao precedente qualificado indicado pelo reclamante, tem-se por corolário a inexistência da probabilidade do direito alegado, não sendo possível, de outro lado, que se transforme esta via reclamatória em sucedâneo recursal para reexame aprofundado de sua base fática ou que se promova a reabertura de fase instrutória a fim de averiguar tratar-se ou não de evento fortuito interno (como previsto no precedente paradigmático) ou de fortuito externo, caso em que se autorizaria o afastamento da tese vinculante, face à existência de legítimo distinguishing, o que, reiteramos, não está demonstrado na espécie. Na mesma linha, corroborando a necessidade de perfeito ajuste da base fática subjacente com a situação hipotética contemplada no precedente qualificado cujo comando se busca preservar com a reclamação, esta colenda Câmara, em relação ao mesmo tema, já assentou o seguinte: RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO. TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. VIOLAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA 1. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. 2. Verificando-se que o acórdão reclamado foi proferido em consonância com o entendimento firmado no Tema 466 dos julgamentos repetitivos do STJ (REsp Repetitivo 1.199.782/PR) acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, deve ser julgada improcedente a reclamação. 3. As situações consideradas como fortuito interno no REsp repetitivo 1.199.782/PR são meramente exemplificativas, não excluindo outras hipóteses possíveis. 4. Acórdãos do STJ que não possuem natureza vinculante, porquanto não transformados em enunciado de súmula nem exarados em julgamento de recursos repetitivos, incidentes de assunção de competência ou incidentes de resolução de demandas repetitivas, não são suficientes para embasar reclamação. 5. Este Tribunal não detém competência de instância revisora das Turmas Recursais. 6. Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 1398498, 07335001520218070000, Relator: ANA CANTARINO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Destarte, por esses fundamentos próprios deste exame inicial do mérito objeto da presente reclamação, considero inexistentes os pressupostos para deferimento da tutela de urgência requerido, tampouco há elementos acautelatórios que justifiquem a necessidade de suspensão do processo originário ou dos efeitos do julgado reclamado. Ante o exposto, RECEBO a inicial e INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA. Oficie-se ao Juízo Reclamado para que apresente INFORMAÇÕES, no prazo de 10 dias (art. 989, inciso I, do CPC). Cite-se o beneficiário do ato impugnado, para que, querendo, apresente Contestação, no prazo de 15 dias (art. 989, inciso III, do CPC). Brasília, DF, 23 de março de 2022 14:49:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador